Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719165-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA, SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – CN/SESI contra decisão (ID 157751357) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor do INSTITUTO PROSPERAR – CULTURA, SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Araguaína/TO. CONCEDIDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal (ID 46879957). Não foi possível intimar o agravado, pois o endereço informado é desconhecido (ID 47719033). Intimado para apresentar endereço atualizado ou outro meio de localização do agravado (ID 48329592), o agravante não se manifestou (ID 48812142). Intime-se o agravante para, no derradeiro prazo de 5 dias, fornecer endereço atualizado ou outro meio de localização do agravado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator